Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746708-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEDMA RODRIGUES BIJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PONTOS DIVERSOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. EXCESSO APONTADO NÃO VERIFICADO. VALOR SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a impugnação ofertada tinha por fundamento o excesso do valor executado, efetivamente não demonstrado, inviável o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da credora, ainda mais quando esclarecido que o acolhimento parcial se deu em razão de a decisão ter considerado alguns pontos levantados pelo devedor, mas não relacionados ao valor da execução. 2. Incabível falar-se em sucumbência quando demonstrado que o acolhimento parcial da impugnação não ensejou a extinção da execução ou mesmo redução do valor executado, restando evidenciado que o valor apontado inicialmente pelo devedor como correto é bem menor do que aquele homologado pelo Juízo, inexistindo, de fato, qualquer proveito econômico. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que deveria ter condenado a parte contrária a pagar-lhe honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa. Por meio da petição de ID 25874427 – Pág. 1, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já acolheu o entendimento defendido nesta via recursal nos autos do EDcl no AgInt no REsp 1846558/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/3/2021. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015